Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. CANCELAMENTO MEDIANTE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA POR AVISO PRÉVIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em ação que discute a legalidade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelar plano de saúde coletivo empresarial. A agravante requereu a abstenção de cobrança das parcelas relativas ao período do aviso prévio, por entender que a cláusula contratual que o prevê é abusiva e contrariaria o atual regramento da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelar o plano de saúde coletivo empresarial, por iniciativa do estipulante; (II) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência com vistas a impedir a cobrança das parcelas vinculadas ao aviso prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por iniciativa do estipulante, revela-se abusiva à luz da atual regulamentação da ANS, especialmente após a revogação do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, por meio da RN no 455/2020 e da RN no 557/2022.
4. O cancelamento unilateral do plano de saúde pelo estipulante independe de aviso prévio, tendo em vista a nulidade do dispositivo regulamentar que o exigia, reconhecida judicialmente na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01.
5. A exigência de pagamento de parcelas referentes ao período de aviso prévio após o pedido de cancelamento viola o princípio da boa-fé contratual e o direito de o consumidor se desligar de relações contratuais que já não mais lhe interessem, conforme reconhecido na jurisprudência consolidada deste Tribunal.
6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, consistente na cobrança indevida das parcelas, com risco de negativação ou outros prejuízos à agravante.
7. A tutela de urgência deve ser concedida para impedir a cobrança de valores decorrentes de cláusula abusiva, em consonância com os princípios da proteção do consumidor e da função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial por iniciativa do estipulante é abusiva, em razão da revogação da norma regulatória que a previa.
2. O consumidor ou estipulante pode cancelar o contrato de plano de saúde com efeitos imediatos, sem necessidade de aviso prévio, quando não mais tiver interesse na sua continuidade.
3. A probabilidade do direito e o risco de cobrança indevida autoriza a concessão da tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o. Resolução Normativa ANS no 195/2009 (revogada), no 455/2020 e no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1953526, 0747429-62.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 9.12.2024, DJe 18.12.2024; e TJDFT, Acórdão 1891835, 0704217-52.2023.8.07.0007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 11.7.2024, DJe 26.7.2024.